Tribunal: TJDFT
Processo: 0724878-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA REQUERIDA POR SINDICATO EM BENEFÍCIO DE ALGUNS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
I. Em consonância com os artigos artigo 21 da Lei 7.347/1985 e 97 e 98, caput e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, a competência funcional do “juízo da ação condenatória” somente se verifica na hipótese de liquidação de sentença genuinamente coletiva.
II. Não há que se cogitar de prevenção ou de competência funcional do juízo de onde emanou o título judicial, tal como prevê o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, na hipótese de liquidação individual de sentença coletiva.
III. Liquidação cujo objeto é restrito a alguns servidores beneficiados pela sentença coletiva tem natureza individual, independentemente de estarem representados ou substituídos pelo sindicato que intentou a ação coletiva.
IV. Em se tratando de liquidação individual de sentença coletiva promovida por sindicato na qualidade de representante ou substituto legal de alguns servidores, na forma autorizada pelos artigos 8o, inciso III, da Constituição Federal, e 18 do Código de Processo Civil, a distribuição deve ser aleatória, dada a inexistência de competência funcional do “juízo da ação condenatória”.
V. Afastada a natureza coletiva da liquidação de sentença, não incide a isenção de custas prevista no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 18 da Lei 7.347/1985.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.